Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. DEVER DE CUIDADO DA TUTORA DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a ré a restituir à autora a importância de R$4.060,00 (quatro mil e sessenta reais).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. A ré/recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de falta de fundamentação e não avaliação das provas. No mérito, afasta a sua responsabilidade pelos danos materiais (ID 53635365 - Pág. 10) e requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, nos termos do pedido contraposto.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 53635379), pugnando a recorrida pela manutenção da sentença.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
6. Nulidade. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Com efeito, não há nulidade a ser declarada, porquanto a magistrada sentenciante apreciou adequadamente o conjunto probatório e explicitou as razões de seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. No caso, a autora alega que em 30/11/2022, por volta de 19h30, conduzia o seu veículo em via pública e, repentinamente, um cachorro de pequeno porte invadiu a via e, embora acionado o freio bruscamente, o animal foi atingido e a sua tutora ficou alterada e ameaçou a autora. Que o cachorro foi encaminhado ao hospital veterinário e, necessitando de procedimento cirúrgico, a autora passou em seu cartão de crédito o valor de R$4.770,00 e, posteriormente, após o falecimento do animal, recebeu do hospital a devolução de R$700,00 (setecentos reais), enquanto a ré se recusou ao reembolso do valor remanescente. Requereu a reparação de danos materiais e morais.
8. A ré sustenta que a autora conduzia o veículo acima da velocidade permitida e deu causa ao atropelamento do animal, afastando a sua responsabilidade pela reparação dos danos. Formulou pedido contraposto para a condenação da autora ao pagamento de danos morais.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 936: “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.
10. O contexto probatório corrobora a tese de que o cão de pequeno porte (raça Pinscher) ingressou abruptamente na via pública em horário noturno, dificultando a visibilidade e inviabilizando reação antecipada da condutora do veículo, que não conseguiu evitar o atropelamento do animal. Ademais, é inconteste que após o atropelamento a autora e a ré levaram o animal ao hospital veterinário, ocasião em que a autora antecipou os custos do atendimento.
11. Importa ressaltar que a causa determinante do atropelamento foi o ingresso súbito e inesperado do animal na via pública e, diferente do alegado, não foi sequer demonstrado o excesso de velocidade do veículo conduzido pela autora. Aliás, a prova produzida retratou que a ré não zelou pela guarda e segurança de seu animal.
12. Nesse contexto, não comprovada a culpa da autora pelo atropelamento, a ré deve responder pelos custos do atendimento veterinário prestado ao seu animal. No mesmo sentido: Acórdão 1036518, 07032243220168070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 29/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. E não caracterizada conduta ilícita da autora, a pretensão indenizatória formulada pela ré carece de amparo legal.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.